Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732838-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DE LIMA SANTIAGO, JULIO CESAR CARDOZO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de família e de Órfãos e Sucessões do Itapõa que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 164793042 do processo originário): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DE LIMA SANTIAGO, JULIO CESAR CARDOZO DE LIMA em desfavor de REQUERIDO: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, conforme qualificações constantes dos autos. A autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar ao requerido que entregue o imóvel: apartamento no 301, Bloco A1, Lote 03, Conjunto 02, Quadra 501 - Itapoã Parque - Distrito Federal, objeto do contrato de compromisso de compra e venda firmado com os Autores. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto há prova de escritura pública com obrigação de entrega do imóvel pela requerida com data de conclusão prevista para 30/12/2021 com prazo de tolerância de 180 dias (id 154733544). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porquê os Autores pagaram à vista a integralidade do preço do imóvel e estão impedidos de usufruir de sua propriedade. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque é possível determinar-se a reintegração de posse em favor do requerido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao requerido que entregue o imóvel: apartamento no 301, Bloco A1, Lote 03, Conjunto 02, Quadra 501 - Itapoã Parque - Distrito Federal , no prazo de 30 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. O prazo terá início com a intimação. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A sobre os termos da demanda, intimando-o(a), para caso queira, apresentar defesa, no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado cumprido aos autos, sob pena de revelia. Intime-se, ainda, para o cumprimento desta decisão. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 49928328), argumenta que no caso dos autos não se deve aplicar a multa cominatória. Argumenta que a multa somente deve ser adotada para dar efetividade ao provimento jurisdicional, contudo a agravante não apresenta qualquer resistência em dar cumprimento à medida fixada pela decisão agravada. Menciona que o valor arbitrado é excessivo. Entende que deve ser limitado o valor da multa. Caso não seja o entendimento, que o valor arbitrado seja diminuído, bem como seja concedido prazo maior para o cumprimento da decisão. Verbera que o valor da multa deve ser limitado a 0,5% do valor do imóvel ao mês. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada. No mérito, requer que seja reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. O agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange a aplicação de multa diária por descumprimento da medida judicial ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa e estabelecido um limite. Depreende-se das razões recursais, que o agravante não se opõe ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo correta a imposição de obrigação de fazer ao agravante com estipulação de multa para o cumprimento da obrigação. O juízo a quo estipulou prazo e valor razoável para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterar, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora